Tribunal: TJSP
Processo: 2289671-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que determinou às rés a prestação de atendimento médico-hospitalar para tratamento de lesão no braço do autor, com a realização de curativos diários e fornecimento dos medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$500,00. Insurgência da operadora do plano de saúde. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Plano de saúde que foi

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que determinou às rés a prestação de atendimento médico-hospitalar para tratamento de lesão no braço do autor, com a realização de curativos diários e fornecimento dos medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$500,00. Insurgência da operadora do plano de saúde. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Plano de saúde que foi cancelado pela titular, genitora do autor. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor. Em princípio, não há pode o plano de saúde ser compelido a arcar com as despesas do tratamento do autor após o cancelamento do plano de saúde. Por outro lado, a questão fática relativa a erro no atendimento médico e responsabilidade da agravante depende de depende de análise mais aprofundada da prova, com provável necessidade de instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Controvérsias a serem dirimidas oportunamente pelo Juízo de primeiro grau. Decisão reformada para revogar a tutela concedida. Recurso provido.